Tribunal: STF
Processo: RE 1337277
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. TEMA N. 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBETE N. 17 DA SÚMULA VINCULANTE. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. A condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios. Precedente.



    2. Agravo interno desprovido.